Tribunal: TJSP
Processo: 1500171-77.2022.8.26.0561
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio e Lesão corporal (art. 121, caput, art. 129, § 1o, inc. I, por duas vezes, e art. 129, caput, na forma do art. 70, todos do Código Penal). Recurso acusatório contra a r. decisão que indeferiu pedido de aditamento da denúncia.
Aditamento à denúncia, promovido antes da sentença final, que foi devidamente justificado e teve por finalidade adequar a imputação

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio e Lesão corporal (art. 121, caput, art. 129, § 1o, inc. I, por duas vezes, e art. 129, caput, na forma do art. 70, todos do Código Penal). Recurso acusatório contra a r. decisão que indeferiu pedido de aditamento da denúncia.
Aditamento à denúncia, promovido antes da sentença final, que foi devidamente justificado e teve por finalidade adequar a imputação penal aos elementos de prova surgidos durante a instrução criminal, especialmente para incluir a qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2o, III, do Código Penal). Aditamento realizado que encontra amparo nos arts. 384 e 569, do Código de Processo Penal.
Recebimento do aditamento da denúncia, no caso em tela, que implica em maior observância ao princípio da ampla defesa, ante a delimitação clara da imputação, especialmente quanto à presença de qualificadoras.
RECURSO PROVIDO, para receber o aditamento da denúncia, com inclusão da qualificadora referente ao perigo comum (art. 121, § 2o, III, do Código Penal), e determinar o prosseguimento da ação penal.